Tribunal: TJDFT
Processo: 0743511-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA DAS MEDIDAS IMPOSTAS. VIGÊNCIA PRESUMIDA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo em execução interposto contra decisão que deferiu pedido da defesa para que fosse detraído da pena o período em que o sentenciado esteve cumprindo medida cautelar (recolhimento noturno) – estimando, para tanto, o momento em que lhe fora concedida liberdade provisória até a data da sentença condenatória (que permitiu que apelasse em liberdade).
2. Diante da dúvida levantada quanto à revogação (implícita) da medida cautelar pela sentença condenatória que concedeu ao agravante o direito de apelar em liberdade, bem como considerando o princípio do favor rei na interpretação das decisões judiciais, há fundamento plausível para elastecer a detração até a data do trânsito em julgado – sob fundamento de que a cautelar imposta ao acusado permaneceu vigente até o referido momento. Precedentes deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e provido.